Tribunal: TJDFT
Processo: 0721235-64.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS, ART. 19. PORTE DE ARMA BRANCA. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. JUSTA CAUSA. PRESENÇA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O recebimento da denúncia não exige análise exaustiva acerca da materialidade e da autoria, mas apenas a existência de indícios suficientes da prática delitiva (CPP, art. 41) (“in dubio pro societate”). 2. Por força dos princípios da legalidade (CRFB, art. 5o, II e XXXIX) e da continuidade da lei (LINDB, art. 2o), o porte de arma branca é conduta que permanece típica no Decreto-Lei n. 3.688/41 (art. 19), observados o contexto fático e o potencial lesivo do objeto. Precedentes.
3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do reconhecimento da repercussão geral no ARE n. 901.623/SP (Tema n. 857/STF), não determinou o sobrestamento imediato dos processos envolvendo a tipicidade da conduta de portar arma branca, não havendo óbice à apreciação da matéria.
4. Há justa causa para ação penal quando a denúncia descreve fato, em tese, típico e antijurídico, e há evidências suficientes da materialidade e da autoria pelos elementos da fase policial.
5. Recurso conhecido e provido.